Tribunal: TJMT
Processo: 1009573-87.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009573-87.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE VILANOVA - CPF: 032.904.061-80 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 251.705.028-77 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE ARAUJO SILVA - CPF: 709.327.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 014.246.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA RAYENE FLORENTINO PACHECO - CPF: 032.919.311-22 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVENY VINICIUS NUNES XAVIER - CPF: 052.157.711-03 (VÍTIMA), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA - CABIMENTO - RECURSO PROVIDO PARA CORRIGIR AS PENAS.

“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...].”
(TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO NU 1009573-87.2022.8.11.0003) - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em segundo grau contra acordão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação Criminal NU
1009573-87.2022.8.11.0003
para manter as condenações de ANDERSON JOSE VILANOVA e ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo o
primeiro
a 9 (nove) anos de reclusão e 1.330 (mil trezentos e trinta) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 -
(ID 171728689).

O embargante sustenta que houve contradição/omissão no v. acórdão por não ter constado, na terceira fase da dosimetria do embargado, a pena relativa a associação para o tráfico, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos dias-multa).

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado, “
corrigindo-se a contradição/omissão demonstrada”
(ID 172737651).

ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS
pugna pelo
“acolhimento dos Embargos”
(ID 177323152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 1009573-87.2022.8.11.0003, a dosimetria do embargado [
ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS] foi analisada
nos seguintes termos:

“[...] Na primeira fase [tráfico de drogas], o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes, de modo que a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

No tocante ao tráfico privilegiado, o apelante não possui direito à minorante (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) por integrar associação criminosa (STJ, AgRg no HC 635.263/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.3.2021).

Ademais, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], a apreensão de considerável valor em espécie no local sem origem lícita comprovada [R$ 806,00], além de apetrechos e objetos de furtos praticados na região, são circunstâncias que denotam dedicação à atividade ilícita de traficância e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, por ser instituto destinado a traficantes ocasionais (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; AgRg no AgRg no HC nº 613.653/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; ID 153278260; TJMT, AP N.U 0043349-80.2019.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 24.3.2023)

Logo, a minorante afigura-se inaplicável
.

Por força do concurso material (CP, art. 39) entre o tráfico de drogas e a associação para o tráfico, cuja reprimenda foi fixada no mínimo legal - 3 (três anos de reclusão e 700 (setecentos deias-multa -, preserva-se a pena definitiva do apelante ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Sobre o regime, a pena-imposta - 8 (oito) anos de reclusão - e a inexistência de circunstância judicial desfavorável autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).”
(ID 169137185)

Realmente, há erro material no cálculo de pena do embargado
ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS
, visto que não foi somada a pena relativa a associação para o tráfico no tópico do concurso material.

Com efeito,
“afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...]”
(TJMT, AP NU 0029315-03.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

Segunda Câmara Criminal - 3.7.2017).

Nesse ponto, o recurso aclaratório deve ser provido para constar o apenamento correspondente à associação para o tráfico.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para corrigir erro material na dosimetria e, por efeito do concurso material de crimes [tráfico de drogas e associação para o tráfico], manter a pena definitiva do agravado
ARIVALDO MIGUEL DOS SANTOS em
8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023